Tribunal: STF
Processo: RE 1137598
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR SUPLEMENTAR. PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM DINHEIRO. TEMA RG Nº 865. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CRFB. NECESSIDADE DE VERIFICAR A ADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR AMPARADA NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR MODIFICAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O agravante reitera temas anteriormente expendidos. Ante a ausência de elementos ou fatos novos no agravo regimental que induzam à reconsideração do julgador, mister se faz a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo recorrente. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 1, p. 162).



    2. Eis a ementa da decisão singular mantida pela 3ª Turma da 6ª Câmara do Tribunal de origem:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR SUPLEMENTAR. VERBA INDENIZATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. Falta previsão no ordenamento brasileiro que ampare o ente público a efetuar o pagamento do valor da indenização apurada no procedimento desapropriatório, ou mesmo a sua complementação, por meio de precatório. E, de fato, não haveria como conciliar a obrigação constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro com sujeição do desapropriado, para receber o crédito a que faz jus, à ordem dos precatórios, pena de acarretar-lhe gravame excessivo, e, ainda, por ferir o princípio constitucional da justa indenização, insculpido no artigo 5º, inc. XXIV, da CR/88. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (e-doc. 1, p. 143-144).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 100 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “uma vez realizado o depósito inicial pelo ente federativo, para fins de imissão na posse, o valor complementar a ser acrescido, se houver, será proveniente de uma sentença judicial condenatória, o que impõe a aplicação do artigo 100 da CF/88 (em sua redação original e conforme a redação dada pela EC nº 62” (e-doc. 1, p. 185).



     



    3.2. Afirma que “o pagamento de indenização decorrente de desapropriação deve ser feito somente pela via do precatório” (e-doc. 1, p. 190).



     



    3.3. Pede o “conhecimento do presente recurso extraordinário e, no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão e do acórdão fustigado, no sentido de determinar que a condenação sofrida pelo Município recorrente, referente aos valores complementares ao depósito inicial, realizado para imissão na posse do imóvel desapropriado, sejam pagos através do regime de precatório, nos termos do artigo 100, da CF/88” (e-doc. 1, p. 192).



    4. A recorrida, em contrarrazões, pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc.1, p. 271-279).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 1, p. 291-293).



    6. Em 03/09/2018, o então Relator, Ministro Marco Aurélio, devolveu o processo em razão do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 3).



    7. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 865 STF. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. 1. Na forma como dispõe o art. 1.040, inciso II, do CPC, compete ao órgão julgador do tribunal de origem exercer o juízo de retratação da sua decisão, prolatada em dissonância com o julgado do STF, firmado em sede de repercussão geral. 2. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 865), ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.’ 3. No caso, o acórdão recorrido direciona-se no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial citado. Nesse contexto, entendo que o julgamento recorrido encontra alicerce na jurisprudência construída sobre o tema e não afronta aos termos do que decidiu o STF, conforme Tema 865. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 5, p. 11).



    8. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Cumpre, inicialmente, afastar o argumento da parte recorrida quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da decisão mantida pelo acórdão recorrido:



    “(...) Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento manejado pelo município de Aparecida de Goiânia em face de decisão, (...) que determinou ao agravante o imediato depósito dos valores a que fora condenado sob pena de sequestro.



    (...)



    No mérito propriamente dito, a insurgência recursal restringe-se à determinação do pagamento da indenização suplementar, sob pena de sequestro, defendendo o agravante que tal pagamento deveria ser feito de acordo com o regime de precatórios.



    No caso dos autos, o recorrente ingressou com ação de desapropriação por utilidade pública de um imóvel de propriedade da agravada, restando vencido no tocante ao valor suplementar a ser pago à expropriada.



    (...) 



    Transportando os comandos legais suso mencionados [arts. 5º, inc. XXIV, e 100 da CRFB] ao caso vertente, verifica-se que o procedimento de desapropriação utiliza-se do pagamento de uma quantia indenizatória ao expropriado, a qual deve ser prévia, justa e em dinheiro, a fim de autorizar a imissão provisória do ente público na posse do bem e, ainda, indenizar aquele com base no valor real e atual do imóvel.



    In casu, vislumbra-se que o ilustre juízo a quo, por meio da decisão atacada, aprioristicamente, determinou ao agravante/expropriante que efetuasse o depósito da complementação do valor do imóvel, para só então, no caso de inércia, ser realizado o sequestro da quantia devida.



    Ademais, não há previsão legal de complementação do valor apurado, por meio de depósito de longínquo precatório, pena de emoldurar-se o ato em inolvidável confisco.



    Dessarte, cediço que na ação expropriatória, a fim de efetuar-se a imissão provisória do ente expropriante na posse do imóvel, incumbe a este efetuar o depósito integral do valor apurado em avaliação prévia realizada por perito judicial.



    (...)



    De mais a mais, a ressalva contida no artigo 5º, inciso XXIV, in fine, da Constituição Federal de 1988, na qual se isenta o ente público de observar a justa e prévia indenização em dinheiro no bojo do procedimento desapropriatório, cinge-se tão somente a dois casos previstos pelo próprio legislador constituinte, quais sejam, a desapropriação-sanção (art. 182, § 4º, III) e a desapropriação para fins de reforma agrária (art. 184), hipóteses que não se coadunam ao caso vertente.



    (...)



    Destarte, com fulcro nos ditames insculpidos na Constituição Federal, artigo 5º, XXIV, imperativa a obrigação do agravante depositar em dinheiro o valor integral apurado na avaliação prévia, sob as penas da lei.



    Por fim, deve ser ressaltado que o fato do valor a ser pago pelo município agravante ultrapassar o limite determinado por lei como de pequeno valor não altera as razões acima dispostas.” (e-doc. 1, p. 147-156).



    12. No acórdão recorrido não consta informação de que o Poder Público está adimplente com os precatórios, ao contrário, em juízo de retratação o Colegiado a quo afirmou que “o julgamento recorrido encontra alicerce na jurisprudência construída sobre o tema e não afronta aos termos do que decidiu o STF, conforme Tema 865” (e-doc. 5, p. 14).



    13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.053-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ENQUADRAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.466.372-AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator